Tribunal: TJSP
Processo: 2159156-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
r. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Admissibilidade. Quantia que não ultrapassa o teto legal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2159156-58.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

01/09/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Saldo remanescente de pagamento de precatório.
PRECLUSÃO. Ausência de impugnação em momento oportuno. Manifestação intempestiva. Cálculo homologado mantido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Débito principal quitado por precatório. Saldo complementar. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Admissibilidade. Quantia que não ultrapassa o teto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Saldo remanescente de pagamento de precatório.
PRECLUSÃO. Ausência de impugnação em momento oportuno. Manifestação intempestiva. Cálculo homologado mantido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Débito principal quitado por precatório. Saldo complementar. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Admissibilidade. Quantia que não ultrapassa o teto legal.
RECURSO NÃO PROVIDO.